Tribunal: TJDFT
Processo: 0751626-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não é o caso de se indeferir de imediato a peça vestibular, pois o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão “liberdade provisória” do art. 44 da Lei 11.343/06, passando a reconhecer prisão cautelar por tráfico quando verificado a presença de algum dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante teve sua prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC e mantida pelo Juízo da Vara Competente.
3. Configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ante a periculosidade do paciente que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos e pela considerável quantidade de drogas apreendidas (quase um quilograma da droga vulgarmente conhecida por maconha), o que revela atividade típica de traficância e eleva a gravidade do delito.
4. Há risco concreto de reiteração delitiva do agente, pois as circunstâncias do caso em tela mostram que, mesmo ostentando passagens pela Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, o paciente com apenas 20 anos de idade não obstou suas atitudes em delinquir, o que evidencia periculum libertatis.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.